Tribunal: TJES
Processo: 5005242-57.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005242-57.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RITA FERREIRA DE BRITO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005242-57.2023.8.08.0030

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

REQUERENTE: MARIA RITA FERREIRA DE BRITO

REQUERIDO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de indenização por danos materiais, morais e obrigação de fazer, no qual a parte autora argumenta, em resumo, ter buscado o requerido com intuito de firmar contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento se tratar de cartão de crédito consignado. Afirma que após buscar o Procon, foi apresentado o contrato, do qual esclarece que a assinatura contida no citado documento não é sua, pois é iletrada.

Sentença que julgou: “ISTO POSTO, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, por conta da necessidade de perícia, pelo que, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.”

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
que pretende a reforma da sentença
, alegando a desnecessidade de prova pericial.

Após detida análise das razões recursais, verifico a necessidade de confirmar a incompetência do Juízo, ante a necessidade de realização de prova pericial, confirmado a R. Sentença.

Compulsando os autos, é alegada a falsidade da assinatura da Autora, quando esta apresenta tese de negativa de contratação, levando a hipótese de existência de contrato, porém, realizado de forma fraudulenta, o que evidencia não a improcedência do feito, mas, sim, a complexidade da matéria e a inviabilidade de sua manutenção em sede de Juizados Especiais.

O contrato firmado entre as partes fora formalizado mediante assinatura que não pode ser conferida pelo RG do consumidor, de modo não ser possível

demonstrar a regularidade da celebração do negócio jurídico em análise..

Cito o TEMA 1061 DO STJ, DE JULHO DE 2021: “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).”

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO PELA REQUERENTE. DÚVIDAS QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, No 71009189283, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-02-2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. TELEFONIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. CONTRATO. ASSINATURAS CONTESTADAS. PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPIA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. 1. Na hipótese dos autos, a dilação probatória se faz necessária à melhor elucidação do caso. Somente através de prova técnica especializada será possível identificar eventual falsificação lançada nos contratos que alicerçam a cobrança contestada. 2. Por consequência, a extinção do feito, para realização de prova pericial é medida que se impõe. RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O FEITO. UN NIME. (Recurso Cível, No 71008763799, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)